Tribunal: TJDFT
Processo: 0730829-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Processo : 0730829-48.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 161751117 dos autos originários n. 0708612-87.2019.8.07.0020), proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária da executada, via SISBAJUD. Fundamentou o juízo singular: A parte executada apresentou impugnação à penhora de numerário em sua conta, sob o argumento de que o valor bloqueado é correspondente ao saldo existente em conta poupança em montante inferior a 40 salários-mínimos. Dispõe o art. 833, X, do CPC que “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos” é quantia impenhorável. Todavia, a parte não trouxe aos autos qualquer indício que comprove ao alegado, se limitando a tecer arrazoado jurídico no sentido de que a quantia é impenhorável. Nessa linha, a parte executada não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, motivo pelo qual a manutenção da penhora é medida que se impõe. Ante o exposto REJEITO a impugnação à penhora. Preclusa esta, expeça-se alvará em favor da parte credora. A EXECUTADA-AGRAVANTE sustenta impenhorabilidade com fundamento no art. 833, X, do CPC. Afirma que o STJ sedimentou entendimento de que a impenhorabilidade das reservas até quarenta salários mínimos aplica-se a qualquer tipo de conta bancária, seja poupança, conta corrente ou fundos de investimento. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a imediata liberação do valor penhorado e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) Deveras, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Nesse contexto, o STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confiram-se os seguintes precedentes: [...] II - Os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda. ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude. [...] V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023) [...] III - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. A impenhorabilidade pode, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário. In verbis: AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022 e AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe 29/5/2019, DJe de 15/05/2019) No caso, houve o bloqueio de R$ 349,64, efetivado em 18/05/2023, em conta bancária da agravante na Caixa Econômica Federal (id. 159129974 na origem). A parte alega que o valor bloqueado estava em conta corrente. Menciona jurisprudência do STJ de que a impenhorabilidade das reservas até quarenta salários mínimos aplica-se a qualquer tipo de conta bancária, seja poupança, conta corrente ou fundos de investimento. Todavia, não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a parcela constrita tem natureza de alimentos, tampouco a intenção de poupar, de modo que não se sustenta a alegação de impenhorabilidade. A valer, a agravante não colacionou nenhum extrato bancário a fim de comprovar a tese aventada. Nesse quadro, em exame preliminar, não evidencio a probabilidade do direito, porquanto a agravante não comprovou que a quantia tornada indisponível é impenhorável, não se liberando do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL E VALORES POUPADOS. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira do que sinaliza a Corte Superior. 2. Na dicção do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 3. Contudo, não demonstrada a intensão de poupar, tampouco a natureza de alimentos da verba penhorada, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade, não se liberando o executado do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, I, do CPC. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1644809, AGI 07372052120218070000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, julgado em 22/11/2022, PJe: 6/1/2023. Grifado) Ademais, não há periculum in mora, tendo em vista que o juízo a quo condicionou levantamento dos valores à exequente-agravada à preclusão da decisão. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator